Tribunal: TJDFT
Processo: 0715638-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da obrigação do plano de saúde em custear o procedimento de internação da beneficiária em Unidade de Terapia Intensiva pediátrica em situação de urgência ou de emergência referendada por profissional médico.
2. A constatação de que a internação em leito de UTI, em caráter de urgência ou de emergência, configura condição fundamental para a promoção e preservação da saúde da parte justifica a dispensação ao paciente do tratamento pretendido.
3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece ser obrigatória a cobertura do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência ou de urgência. 3.1. O art. 12, inc. V, alínea "c", do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. 3.2. Nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde dispensar os procedimentos médicos indicados para o paciente, independentemente do período geral de carência. 3.3. O tratamento pleiteado promove o reequilíbrio contratual entre as partes e não configura violação às regras do contrato.
4. Recurso conhecido e desprovido.